Tribunal: STF
Processo: AI 534965
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-04-08
Data de publicação: 2008-04-08

Ementa:
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - FAZENDA - FIXAÇÃO - BASE DE INCIDÊNCIA -
   ARTIGO 20, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - ALCANCE. O
   disposto no § 4º do artigo 20 do Código de Processo Civil não
   afasta a fixação eqüitativa dos honorários advocatícios devidos
   pela Fazenda a partir de percentual a incidir sobre o valor da
   condenação.